Tribunal: TJSP
Processo: 0011747-21.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação Criminal- Tráfico de Drogas e Associação para p tráfico de drogas- Receptação para a corré Emily- Autoria e materialidade atestadas- Absolvição inviável- Palavras firmes e coerentes dos policiais civis que surpreenderam os apelantes, em flagrante delito- Responsabilização inevitável- Dosimetria que comporta pequenos reparos- Basal imposta 1/6 acima do mínimo, considerando as diretrizes

Ementa:
Apelação Criminal- Tráfico de Drogas e Associação para p tráfico de drogas- Receptação para a corré Emily- Autoria e materialidade atestadas- Absolvição inviável- Palavras firmes e coerentes dos policiais civis que surpreenderam os apelantes, em flagrante delito- Responsabilização inevitável- Dosimetria que comporta pequenos reparos- Basal imposta 1/6 acima do mínimo, considerando as diretrizes elencadas no artigo 42, da Lei de Drogas- Apelante Giovane que era, ao tempo do crime, menor de 21 anos- Circunstância atenuante reconhecida, com reflexos na pena-Mantida a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de drogas- Regime fechado mais adequado para os delitos apenados com reclusão – Regime intermediário para detenção- Pena de multa que decorre de cominação legal, imposta nos mesmos parâmetros previstos para o delito- Redução – Pretensão descabida- Sentença parcialmente alterada, com reflexos na dosimetria- Apelos parcialmente providos.